Tribunal: TJMT
Processo: 0000948-97.2013.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000948-97.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERVALDO BEZERRA DE RESENDE - CPF: 483.766.391-53 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO - NATUREZA CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

Apelação contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra empresa em recuperação judicial, determinando habilitação do crédito no plano recuperacional.

II. Questão em discussão:

1)

Classificação de crédito de honorários advocatícios como concursal ou extraconcursal em relação à segunda recuperação judicial; 2) Competência para processamento do crédito; 3) Deferimento tácito de assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir:

·

Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ:
"
Os créditos concursais, inclusive honorários advocatícios, devem ser habilitados no juízo da recuperação judicial quando constituídos antes do pedido de recuperação" - entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos.

·

O critério determinante para classificação é a data do fato gerador (sentença de 28/09/2017), anterior ao pedido da nova recuperação judicial (01/03/2023).

·

Competência exclusiva do juízo recuperacional estabelecida pelo art. 76 da Lei 11.101/2005.

·

Princípio da
par conditio creditorum
exige tratamento isonômico entre credores concursais.

·

Presunção de deferimento tácito da gratuidade pela ausência de decisão denegatória expressa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida extinção sem mérito.

Tese:

"Créditos de honorários advocatícios cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e devem ser habilitados no juízo recuperacional, sendo vedado o prosseguimento de execuções individuais".

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 49, 76 e 84 da Lei 11.101/2005; Arts. 85, §11, 86 e 485, VI, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada STJ sobre créditos concursais em recuperação judicial; Entendimento pacificado sobre competência do juízo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VANDERVALDO BEZERRA DE RESENDE e FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença, proposta em desfavor de
GRUPO OI S/A
, extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Os apelantes alegam que o crédito de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal. Aduzem que foi constituído durante a primeira recuperação judicial do Grupo Oi S.A. Entendem que não está sujeito aos efeitos da nova recuperação judicial iniciada em 01/03/2023.

Requerem reforma da sentença para prosseguimento da liquidação nos próprios autos e o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (Num. 298084866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes requereram o benefício da assistência judiciária gratuita na origem (Num. 298084384 – pág. 253), mas o pedido não foi apreciado. Segundo entendimento firmado pelo STJ, item 8 da edição n. 149 do Jurisprudência em teses, a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou. Assim, considera-se tacitamente deferida.

O apelo versa sobre a alegação de que o crédito

de honorários advocatícios possui natureza extraconcursal, pois foi constituído durante a primeira recuperação judicial do Grupo Oi S.A., não se submetendo aos efeitos da nova recuperação judicial iniciada em 01/03/2023. O juízo singular, da análise do caso, decidiu, nos termos do art. 485, IV, do CPC, a extinção do feito (Num. 2980084860).

A questão central deste recurso cinge-se à classificação do crédito de honorários advocatícios como concursal ou extraconcursal no contexto da recuperação judicial do Grupo Oi S.A., matéria que encontra resposta consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O c. STJ possui entendimento pacificado sobre a classificação de créditos em processos de recuperação judicial, estabelecendo que o critério determinante para a sua classificação como concursais ou extraconcursais é a data do fato gerador, não a data da decisão judicial ou da liquidação do crédito
(STJ REsp. nº 1.840.531 – RS).

Ao caso em tela, verifica-se que este entendimento se aplica, pois o fato gerador do crédito de honorários advocatícios, a sentença originária datada de 28/09/2017, é anterior ao pedido da segunda recuperação judicial iniciada em 01/03/2023.

Ademais, a Lei 11.101/2005, em seu art. 84, estabelece taxativamente quais créditos são considerados extraconcursais, sendo pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83. Os créditos cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial são classificados como concursais e submetem-se aos efeitos do plano recuperacional, conforme determina o art. 49 da referida lei. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que os créditos

concursais, inclusive honorários advocatícios, devem ser habilitados no juízo da recuperação judicial quando constituídos antes do pedido de recuperação (STJ/Tema 1250).

A tese vinculante se aplica perfeitamente ao caso concreto, uma vez que o crédito perseguido pelos apelantes tem como seu fato gerador momento anterior ao pedido da nova recuperação judicial.

A alegação dos apelantes de que o crédito seria extraconcursal por ter sido constituído durante a primeira recuperação judicial, portanto, não se sustenta. O que determina a natureza do crédito é o momento do fato gerador em relação ao pedido recuperacional vigente. Considerando que a primeira recuperação judicial foi encerrada em 14/12/2022 e uma nova recuperação foi iniciada em 01/03/2023, todos os créditos cujo fato gerador seja anterior a esta última data submetem-se ao regime concursal.

Observe-se que o art. 76 da Lei 11.101/2005 estabelece a competência exclusiva do juízo recuperacional para processar e julgar todas as ações referentes a bens, interesses e negócios do devedor em recuperação judicial. Esta competência absoluta visa garantir a aplicação uniforme do plano de recuperação e o tratamento isonômico entre credores, princípio fundamental do processo recuperacional.

O novo plano aprovado em 19/04/2024 contempla expressamente o pagamento de honorários advocatícios, garantindo o tratamento adequado a esta classe de credores dentro do processo recuperacional. Assim, a única forma de garantir o rateio equitativo entre todos os credores é através da habilitação no plano de recuperação judicial, respeitando-se o princípio da
par conditio creditorum
que norteia os processos concursais. Permitir o prosseguimento de execuções individuais violaria este princípio fundamental e comprometeria a viabilidade da recuperação judicial

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025